Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709759-59.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUPERMERCADO LEAL &amp; LEAL LTDA, SINARIA DORNELAS SILVA LEAL, MARCIO MILER LEAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, que em ação monitória ajuizada em desfavor de SUPERMERCADO LEAL &amp; LEAL LTDA, MÁRCIO MILER LEAL e SINARIA DORNELAS SILVA LEAL, declarou a prescrição da dívida decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 17/97866-1 (ex-40/00097-4), no valor de R$ 98.493,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais), com vencimento final em 15/7/2014. O contrato havia sido firmado pelo primeiro requerido, com garantia de fiança prestada pelos demais. O BANCO foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID 52824346) Nas razões, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que não houve desídia da parte autora na condução do feito. Aponta que, embora o processo tenha sido ajuizado há 7 (sete) anos, ainda não foi concluído em razão da conduta dos apelados de não efetuarem o pagamento da dívida nem oferecerem bens à penhora. Defende a aplicação do 1.056 do CPC à hipótese, o qual considera a data de vigência do atual Código como termo inicial do prazo de prescrição prevista no art. 924, V, do CPC, inclusive para as execuções em curso. Acrescenta que o exequente não intimado pessoalmente para a promoção dos atos processuais cabíveis, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aponta que a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais até 30/10/2020. Requer a cassação da sentença. (ID 52824349) Preparo recolhido (IDs 52824350 e 52824351). Apresentadas as contrarrazões pela Curadoria Especial, por SINARIA DORNELAS SILVA LEAL (ID 52824353) e demais apelados (ID 52824354). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia sobre a análise da ocorrência de prescrição da dívida decorrente de contrato de abertura de crédito. De início, esclareço que o Sentenciante reconheceu a prescrição quinquenal ocorrida antes do ajuizamento da presente ação monitória, e não a prescrição intercorrente, aquela que ocorre durante a tramitação do feito. O Magistrado consignou que a pretensão já estava prescrita em 2019, antes mesmo do ajuizamento da ação monitória, protocolada em 19/10/2020. Confira os excertos pertinentes da sentença: O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. O prazo é contado do vencimento da obrigação, porque quando violado o direito nasce para o titular a pretensão, na forma do artigo 189 do Código Civil. Na hipótese, o contrato expressa o vencimento final em 15.07.2014 (Id. 74901113, pág 4). Logo, a ação deveria ter sido ajuizada até 15.07.2019. Ao invés disso, o ajuizamento da ação ocorreu em somente em 19.10.2020. O autor não trouxe aos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, embora intimado para tanto. Vale pontuar que na peça inicial o autor mencionou que ajuizou ação anterior, com base no mesmo contrato, a qual foi extinta, sem resolução de mérito. Em que pese tal menção, não juntou aos autos qualquer comprovação do fato. Ainda que tenha tramitado ação anterior, não há informação sobre a citação válida naquela demanda, a justificar eventual interrupção da prescrição. Prejudicadas as demais questões. Ante o exposto, declaro a ocorrência da prescrição. Resolvo o processo, com análise de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. (ID 52824346) Como se vê, o Sentenciante entendeu que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, como disciplina o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) §5o Em 5 (cinco) anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. No Código Civil Comentado, coordenado pelo Ministro Cezar Peluso, o professor Nestor Duarte esclarece: (...) Pelo atual Código, qualquer dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do respectivo vencimento. (In obra citada, Manole, 22a ed., 2022, pág. 145) Não se trata da prescrição intercorrente. Observe-se que na sentença recorrida sequer houve menção ao art. 924, V, do CPC, o qual traz lastro legal para a extinção de feitos com base no reconhecimento de prescrição intercorrente. Ao tratarem do tema, os professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald esclarecem: A prescrição intercorrente nada mais é do que a prescrição decorrente da demora na prolação da sentença. Isto é, trata-se de uma prescrição interna, endógena, produzida dentro da relação processual, contada a partir da data da propositura da ação. (In obra citada, 10a Ed., Editora Juspodivm, pág. 741) Não é a hipótese dos presentes autos. E neste norte, por ter partido de premissa equivocada e confundido os institutos, o apelante apresentou razões dissociadas dos fundamentos da sentença e deixou de impugnar especificamente os motivos pelos quais o Magistrado chegou ao seu convencimento. Descumpriu o disposto nos arts. 1.010, incisos II e III, e 1.013, caput, ambos do CPC. O princípio da dialeticidade impõe a existência de correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e aqueles que embasam o pedido de reforma. No caso, as razões foram apresentadas de forma genérica, estereotipadas para os processos em que há desídia das partes após o ajuizamento da ação. Conforme explicitado supra, não é a hipótese. Por fim, o apelante menciona a suspensão dos prazos prescricionais durante o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, pela Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. De fato, a norma suspendeu os prazos, porém, nos termos do art. 3o, somente a partir da sua entrada em vigor, até 30/10/2020. Confira: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). O argumento só poderia ser considerado caso a sentença tivesse reconhecido a prescrição intercorrente. E, conforme consignado, o Magistrado entendeu que a prescrição já havia ocorrido quando a ação monitória foi ajuizada em 2020. Mais uma vez, o fundamento do apelo não impugna especificadamente a decisão recorrida. Parece tratar de outro feito. Assim, devem ser aplicados à hipótese os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do CPC, os quais permitem ao Relator não conhecer o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. É como voto. Brasília, 5 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator